Tribunal: TCU
Processo: 033.415/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17898/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Cicero Pereira Batista (XXX.590.711-XX), Jonatas Alves Padilha (XXX.966.104-XX) e Paulo Wernek Barros Martins (XXX.739.501-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e aos responsáveis; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.415/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cicero Pereira Batista (XXX.590.711-XX); Jonatas Alves Padilha (XXX.966.104-XX); Paulo Wernek Barros Martins (XXX.739.501-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Aristoteles Alves da Luz (OAB/GO 19.019). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.